Tribunal: TJSP
Processo: 1500097-89.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recursos defensivos

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares e da testemunha uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recursos defensivos

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares e da testemunha uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado.
2. Dosimetria da pena que merece reparos. 2.1. Do acusado Cristiano. Quantidade de drogas apreendida que não se mostrou excessiva. Maior parte dela constituída por maconha. Culpabilidade acentuada. Inocorrência. Réu que possui duas condenações pretéritas definitivas que permitem o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STF e STJ. Fixação da pena acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravante da reincidência corretamente reconhecida e com exasperação de 1/6. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado e que justifica a imposição de regime prisional mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2.2. Da acusada Edilaine. Quantidade de drogas apreendida que não se mostrou excessiva. Maior parte dela constituída por maconha. Pena base fixada no mínimo legal. Ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes. Primariedade e ausência de elementos a apontar a dedicação da acusada à prática criminosa ou de seu envolvimento com organização criminosa. Reconhecimento da figura do tráfico privilegiado com redução da pena no patamar máximo (2/3). Fixação do regime prisional aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos.
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
4. Revogação da prisão preventiva da acusada Edilaine, com determinação da expedição de alvará de soltura clausulado.